Tribunal: TJMT
Processo: 1041163-51.2023.8.11.0002
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041163-51.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CLEIDIANY ANGELICA DE CARVALHO SILVA - CPF: 056.877.761-17 (APELADO), FERNANDA DE CARVALHO BARRETO - CPF: 018.490.351-30 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS COLECIONADORES DE VEICULOS ANTIGOS E RAROS DO MATO GROSSO - CNPJ: 33.173.623/0001-15 (APELANTE), CAMILA CORREIA RIBEIRO - CPF: 092.338.706-42 (ADVOGADO), ALEXANDRE GOUTHIER ALVES PORTES - CPF: 071.723.146-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. EQUIPARAÇÃO A CONTRATO DE SEGURO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. REPARO DE MOTOCICLETA EM OFICINA NÃO AUTORIZADA PELA CONSUMIDORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO E AO DIREITO DE ESCOLHA. OBRIGAÇÃO DE FAZER A SER CUMPRIDA NOS TERMOS DO REGIMENO INTERNO DA ASSOCIAÇÃO. DANO MORAL REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a associação à obrigação de fazer, consistente na realização de novo conserto de motocicleta em concessionária autorizada com peças originais, além do pagamento de indenização por danos morais, em razão de falha na prestação do serviço de reparo após acidente de trânsito.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
afastamento da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de entidade mutualista sem fins lucrativos;
(ii)
reconhecimento da validade do regulamento interno que autoriza reparos em oficinas credenciadas e com peças não originais;
(iii)
exclusão da responsabilidade civil por ausência de ato ilícito; e
(iv)
redução do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
saber se o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às associações de proteção veicular que oferecem cobertura de riscos mediante contraprestação;
(ii)
verificar se a execução de reparos em oficina diversa da pretendida pela associada, sem seu consentimento expresso, configura falha na prestação do serviço; e
(iii)
aferir se o valor fixado a título de danos morais observa os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. As associações de proteção veicular, embora formalmente constituídas como entidades sem fins lucrativos, exercem atividade típica de fornecimento de serviços mediante contraprestação, com promessa de cobertura de riscos semelhante ao contrato de seguro, o que atrai a incidência das normas consumeristas.

5. A responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva e solidária pelos atos de seus prepostos e dos terceiros indicados, nos termos dos arts. 14 e 34 do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual a associação responde pelos vícios do serviço prestado por oficina credenciada.

6. A execução de conserto em oficina terceirizada contra a vontade expressa da consumidora e em descompasso com suas manifestações pretéritas caracteriza falha na prestação do serviço por violação à boa-fé objetiva e ao direito de escolha.

7. A obrigação de fazer deve observar os limites do regulamento contratual, razão pela qual a associação deve providenciar novo conserto em oficina de sua rede referenciada, resguardada a possibilidade de a consumidora optar por outro estabelecimento, hipótese em que arcará com eventual diferença de valores.

8. O dano moral está configurado diante do prolongado período de privação do uso do bem, da ausência de informações adequadas, da realização de reparos em oficina contra a vontade da associada e da devolução do veículo em condições inadequadas, situações que superam o mero aborrecimento.

9. A fixação do valor indenizatório deve observar a extensão efetiva do prejuízo e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de evitar enriquecimento sem causa ou caráter punitivo exacerbado.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso parcialmente provido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
:
CDC, arts. 2º, 3º, 14 e 34; CC, art. 944; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudências relevantes citadas
:
TJMT, ApCiv 1040789-06.2021.8.11.0002, ApCiv 1005437-55.2019.8.11.0002.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela requerida
ASSOCIAÇÃO DOS COLECIONADORES DE VEÍCULOS ANTIGOS E RAROS DO MATO GROSSO
contra a sentença de parcial procedência do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1041163-51.2023.8.11.0002, ajuizada por
CLEIDIANY ANGELICA DE CARVALHO SILVA
.

Na
petição inicial
, a autora expôs que celebrou contrato de proteção veicular com a requerida para sua motocicleta Honda XRE 300/300 ABS/FLEX, cor prata, ano 2021, chassi 9C2ND1120MR006158.

Aduziu que, em 18/setembro/2023, sofreu acidente de trânsito e, no mesmo dia, o veículo foi recolhido pela
associação e encaminhado à concessionária Honda, onde foi elaborado orçamento no valor de R$ 21.371,57 (vinte e um mil, trezentos e setenta e um reais e cinquenta e sete centavos) para reparos com peças originais.

Posteriormente, a requerida transferiu a motocicleta para a oficina Jhow Motos, que apresentou orçamento substancialmente inferior, de R$ 7.802,40 (sete mil, oitocentos e dois reais e quarenta centavos), e, sem o consentimento da autora e contrariando suas expressas manifestações via e-mail e WhatsApp, realizou o conserto
no referido

estabelecimento
.

Afirmou que permaneceu sem informações adequadas sobre o estado de sua motocicleta por mais de 45 (quarenta e cinco) dias – período durante o qual sequer recebeu veículo substituto –, que somente lhe foi devolvida em 02/novembro/2023, em péssimas condições, com peças apenas desentortadas em vez de trocadas, tanque perfurado internamente, componentes empenados e chassi quebrado.

Destacou, ainda, que o veículo, com apenas 18.000 (dezoito mil) quilômetros rodados e ainda sob garantia, foi prejudicado pelo serviço de má qualidade.

Requereu a concessão da gratuidade de justiça e da tutela de urgência, para que fosse determinada a realização de novo conserto na concessionária Honda, às custas da requerida. No mérito, pugnou pela condenação da
associação ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), e materiais, no valor de R$ 900,00 (novecentos reais), referentes à confecção de laudo técnico particular (id. 334032919).

A tutela de urgência foi rejeitada e a gratuidade da justiça foi concedida (id. 334032944).

Em sede de
contestação
, a requerida

arguiu preliminar de ausência de interesse de agir por perda do objeto, sob a alegação de que já havia realizado o
conserto
da motocicleta, e impugnou a justiça gratuita concedida à autora por suposta ausência de comprovação da hipossuficiência.

No mérito, defendeu a natureza associativa da relação jurídica, que afastaria a incidência do Código de Defesa do Consumidor e, por conseguinte, a inversão do ônus da prova.

Sustentou a regularidade de sua conduta com base no regulamento interno, que autoriza a utilização de peças usadas, seminovas ou do mercado alternativo, com vistas ao melhor custo-benefício.

Argumentou que a autora tinha pleno conhecimento das cláusulas contratuais e que os reparos foram realizados apenas nas peças atingidas pela colisão, dentro dos parâmetros estabelecidos contratualmente, invocando, neste ponto, o princípio do
pacta sunt servanda
.

Quanto aos danos materiais, alegou que não foi apresentada prova idônea e, quanto aos danos morais, que não há cobertura contratual, que o fato constitui mero aborrecimento e que o valor pleiteado seria exorbitante e desproporcional.

Requereu a improcedência dos pedidos iniciais ou, subsidiariamente, na hipótese de eventual condenação, que a extensão dos danos do veículo fosse apurada em fase de liquidação de sentença, mediante a apresentação de novo orçamento e/ou laudo técnico, bem como que as peças eventualmente substituídas fossem entregues à associação (id. 334034884).

Na
impugnação
à contestação, a autora contrapôs a preliminar, destacando que o serviço mal executado configura interesse de agir e que não consta, em contrato, autorização para reparos inadequados. No mérito, reiterou os argumentos da inicial e pugnou pela procedência dos pedidos formulados (id. 334034888).

A
sentença
julgou antecipadamente a lide e rejeitou a preliminar de ausência de interesse. No mérito, reconheceu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da inversão do ônus da prova.

Assentou que não houve comprovação de consentimento da autora quanto à substituição da oficina autorizada, o que configuraria violação ao dever de informação e falha na prestação do serviço.

Por essa razão, condenou a requerida à obrigação de fazer, consistente em providenciar, às suas expensas, novo conserto da motocicleta junto à concessionária autorizada Honda, com utilização de peças novas e originais, bem como ao pagamento de R$ 9.000,00 (nove mil reais), a título de danos morais.

Julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais, por ausência de comprovação documental idônea da despesa.

Diante da sucumbência recíproca, arbitrou o ganho de causa em 80% (oitenta por cento) para a autora e 20% (vinte por cento) para a requerida, com honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (id. 334034898).

Foram opostos embargos de declaração pela requerida, os quais foram rejeitados pelo Juízo de origem, por entender pela inexistência dos vícios apontados (id. 334034903).

Nas
razões de apelação
, a Associação dos Colecionadores
r
eitera os argumentos da contestação e enfatiza a inexistência de falha na prestação do serviço e, por conseguinte, de ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais.

Requer a improcedência dos pedidos iniciais, ou, subsidiariamente, a minoração do valor da condenação por danos morais, por reputá-lo excessivo e desproporcional (id. 334034905).

Em sede de
contrarrazões
, a autora reafirma as alegações da inicial e pugna pelo desprovimento do recurso (id. 334034909).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

O cerne da controvérsia consiste em definir se a atuação da associação requerida, que determinou o conserto da motocicleta em estabelecimento terceirizado e com peças não originais, após manifestação contrária expressa da associada, configura falha na prestação do serviço apta a ensejar a obrigação de novo conserto e indenização por danos morais.

A pretensão recursal comporta parcial acolhimento.

Nos termos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza serviço como destinatário final, enquanto fornecedor é aquele que desenvolve atividade de prestação de serviços de forma habitual e mediante contraprestação.

No caso das associações de proteção veicular, ainda que formalmente constituídas como entidades sem fins lucrativos, é inequívoco que exercem atividade típica de fornecimento de serviços, com promessa de cobertura de riscos e assunção de obrigações semelhantes às do contrato de seguro.

A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que esses contratos se submetem à legislação consumerista:

“
(...) A relação jurídica entre a associação de proteção veicular e o associado configura relação de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º, §2º, do Código de Defesa do Consumidor, sendo irrelevante a natureza civil e não lucrativa da associação (...)
” (TJMT, ApCiv 1040789-06.2021.8.11.0002, rela. Tatiane Colombo, substituta convocada, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 25/06/2025).

Por consequência, é aplicável a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, segundo a qual o fornecedor responde, independentemente de culpa, pelos danos decorrentes de defeitos na prestação dos serviços.

Ademais, nos termos do art. 34 da lei consumerista, o fornecedor é solidariamente responsável pelos atos de seus representantes, prepostos e terceiros por ele indicados, como é o caso das oficinas credenciadas.

É esse o entendimento desta Corte:

“
(...) A responsabilidade civil da associação é objetiva, conforme o art. 14 do CDC, e solidária pelos atos de seus representantes e prepostos, nos termos do art. 34 do mesmo diploma, sendo responsável pelos vícios do serviço prestado pela oficina indicada (...)
” (TJMT, ApCiv 1005437-55.2019.8.11.0002, rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 27/08/2025).

No caso sob análise, é incontroverso que a apelada aderiu ao programa de proteção veicular ofertado pela apelante mediante contraprestação pecuniária, assumindo a posição de destinatária final dos serviços.

Restou igualmente demonstrado que a apelada autorizou a transferência do veículo exclusivamente para fins de elaboração de orçamento, o que, contudo, não se confunde com autorização para a realização dos reparos na oficina terceirizada indicada pela associação.

A prova documental evidencia que a consumidora manifestou de forma clara e reiterada sua discordância quanto à execução do conserto fora da concessionária autorizada, refutando expressamente a realização dos reparos na oficina Jhow Motos.

Essa circunstância afasta qualquer alegação de consentimento tácito ou anuência inequívoca quanto à escolha da oficina reparadora.

Lado outro, embora a apelante sustente seu direito ao reparo na sede da concessionária, o regulamento interno da associação dispõe de forma diversa, consoante art. 55:

“
Art. 55º – Poderá o associado ou terceiro escolher outra oficina que não uma das referenciadas pela associação, sendo que o valor do conserto total não poderá ultrapassar o valor do melhor orçamento obtido na rede referenciada, devendo o associado ou terceiro arcar com o pagamento da diferença do valor do conserto (caso haja desacordo de mão de obra) e, ainda, assumir integral responsabilidade pela qualidade do serviço prestado pela oficina de sua escolha.

§ 1º – No caso do associado ou terceiro optar pelos reparos em concessionária, a associação se resguarda ao direito de efetuar o pagamento dos reparos pelo melhor valor orçado na rede referenciada, sendo que a diferença devida será arcada pelo associado ou terceiro.

§ 2º – A associação não se responsabilizará, sob qualquer hipótese, sobre prazos, reparos e valores quando o associado ou terceiro faça a opção de reparos na oficina de sua escolha.
” (id. 334034885)

Da leitura do dispositivo, constata-se que o regulamento interno não impõe à associação a obrigatoriedade de realizar reparos exclusivamente em concessionária autorizada ou mediante utilização de peças originais, mas garante ao associado o direito de escolha quanto ao estabelecimento reparador.

O dispositivo em referência disciplina que, caso o associado opte por oficina diversa da rede referenciada – inclusive concessionária –, a associação se resguarda no direito de custear o conserto apenas até o limite do melhor orçamento obtido em sua rede credenciada, de modo que cabe ao associado arcar com eventual diferença.

Assim, embora não haja imposição contratual de reparos em concessionária, a escolha final do local do conserto pelo consumidor deve ser respeitada pela associação, que não pode impor, de forma unilateral, a execução dos serviços em oficina não consentida, sobretudo diante de manifestação expressa e reiterada de discordância.

Dessa forma, ao promover o conserto em oficina terceirizada em afronta à vontade da consumidora, a apelante violou a boa-fé objetiva e o direito de escolha do consumidor, o que caracteriza falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Por conseguinte, quanto à obrigação de fazer, não se mostra adequado impor à associação que realize os reparos necessariamente em concessionária autorizada, com utilização de peças novas e originais, pois a determinação extrapola os limites do regulamento contratual aceito pela associada.

O que se impõe, no caso, é que a motocicleta seja devidamente reparada, devendo a associação providenciar novo conserto, às suas expensas, em oficina credenciada de sua rede referenciada, respeitando-se, contudo, a possibilidade de a autora optar por outro estabelecimento, hipótese em que ela deverá arcar com eventual diferença de valores, nos termos do art. 55 do regulamento interno.

Por fim, quanto aos danos morais, a situação vivenciada pela apelada ultrapassa o mero descumprimento contratual ou aborrecimento cotidiano, diante do prolongado período sem o veículo, da ausência de informações adequadas, da realização de reparos em desacordo com sua vontade e da devolução do bem em condições impróprias.

Todavia,
no que se refere ao
quantum
estabelecido, deve-se observar a extensão efetiva do prejuízo, nos termos do art. 944 do Código Civil, bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nessa esteira, o valor arbitrado – R$ 9.000,00 (nove mil reais) – mostra-se elevado e deve ser reduzido para R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia suficiente para compensar o abalo sofrido, sem conferir caráter excessivamente punitivo ou gerar enriquecimento sem causa.

Pelo exposto,

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
ASSOCIAÇÃO DOS COLECIONADORES DE VEÍCULOS ANTIGOS E RAROS DO MATO GROSSO
,
para adequar a obrigação de fazer aos termos do regulamento interno, e para reduzir a indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo-se, no mais, a sentença recorrida.

Deixo de majorar os honorários advocatícios de sucumbência recursal, em atenção à orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1059.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026